Tribunal: TJPA
Processo: 0803335-17.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803335-17.2025.8.14.0401

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, III, DO CP). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por José Elias Da Silva Dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, c/c, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, por ausência de laudo pericial que comprovasse a eficácia do instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão; i) verificar se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelo depoimento do policial militar, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto; ii) analisar se a ausência de exame pericial no objeto apreendido (tesoura) impede o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da Suficiência Probatória para a Condenação:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que neste caso narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e coerente, assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O depoimento da vítima foi integralmente corroborado pelo testemunho do policial militar que efetuou a prisão em flagrante. O agente público confirmou ter sido acionado, encontrado o réu já detido por populares e recebido da vítima o instrumento utilizado na tentativa de furto. O testemunho policial, colhido sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo e reforça a certeza da autoria.

6.

Do Afastamento da Qualificadora:
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa, é imprescindível a realização de perícia técnica no instrumento, caso este tenha sido apreendido e os vestígios não tenham desaparecido. A prova testemunhal ou a confissão não são suficientes para suprir a ausência do laudo nessas situações. No caso, a tesoura foi apreendida, mas não periciada, o que impede a comprovação de sua eficácia como "chave falsa", nos termos do art. 158 do CPP.

7.
Do Redimensionamento da Pena:
Com o afastamento da qualificadora, a conduta é desclassificada para tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP). A pena-base foi fixada no mínimo legal, e, aplicada a fração máxima de redução pela tentativa (2/3), a pena definitiva é redimensionada para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada pelo depoimento de policial que atendeu à ocorrência, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação. Contudo, para a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do CP), é imprescindível a realização de exame pericial no instrumento apreendido, não podendo a prova testemunhal ou a confissão suprir sua ausência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, III, § 4º, e art. 14, II; CPP, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 17/10/2023, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2023; STJ - AgRg no HC: 628159 SC 2020/0305463-4, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j.15/12/2020, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020 RMDPPP vol. 99 p. 169; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017480-29.2016.8.14 .0401, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ELIAS DA SILVA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

De acordo com a
Denúncia
(ID 28568456), no dia 13/02/2025, por volta de 13h30min, na Travessa Nove de Janeiro, n.º 1692, bairro de São Brás, Belém/PA, próximo ao “Centro Dia”, o apelante
JOSÉ ELIAS DA SILVA DOS SANTOS
tentou subtrair a motocicleta Honda Biz, ano 2014, cor rosa, placa OTU-4D94, de propriedade da vítima José Ailton De Nazaré Ferreira, utilizando-se de chave falsa.

Consta que a vítima foi alertada por um colega de trabalho e, ao se dirigir ao local, flagrou o acusado manipulando a ignição da motocicleta com um objeto metálico. A vítima o retirou de cima do veículo e, com o auxílio de pessoas que estavam nas proximidades, conteve o agente até a chegada da Polícia Militar.

O policial militar José Hamilton Nunes Ribeiro relatou que encontrou o acusado já detido por populares e recebeu da vítima uma tesoura de unha quebrada, utilizada como chave improvisada na ignição. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro

Em ID 26568457, recebida a denúncia em 11/03/2025;

Em ID 28568495, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/05/2025;

Na Sentença
(ID 28568503), a magistrada julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu José Elias da Silva dos Santos como incurso na pena do artigo 155, § 4º, inc. III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Em
razões recursais
(ID 28568523), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, III, do CP, por ausência de perícia.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 28568527), o Ministério Público Estadual requereu o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 30490513), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Candida Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, que teria se amparado unicamente na palavra da vítima.

Contudo, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto utilizado na empreitada criminosa (tesoura quebrada), (ID 28568494), e pela prova oral coligida.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre o apelante.

Em juízo (
ID 28568494),
a vítima,
JOSÉ AILTON DE NAZARÉ FERREIRA
, narrou de forma clara e segura que estava em seu local de trabalho quando foi informado por um colega que o acusado havia subido em sua motocicleta, estacionada nas proximidades. Ao se dirigir ao local, visualizou o réu sobre o veículo, utilizando uma "tesourinha de cortar unha" para tentar quebrar o lacre da ignição e realizar uma ligação direta. A vítima relatou que entrou em luta corporal com o acusado e, com o auxílio de populares, conseguiu contê-lo até a chegada da polícia.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
CLEBER BRITO DOS SANTOS
, policial militar (ID 28568494), informou em juízo que estava em rondas pela Travessa Nove de Janeiro quando a guarnição foi acionada por dois cidadãos. Estes relataram que um indivíduo que tentava furtar uma motocicleta havia sido detido pelo proprietário. No local, a guarnição realizou a revista pessoal no acusado, não encontrando outros objetos, mas a vítima lhe entregou a tesoura que havia sido retirada da posse do réu, afirmando que ele a utilizava na ignição para subtrair o veículo. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia.

É cediço que, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, prevalece em relação às demais versões apresentadas. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2
. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei)

No caso em tela, o depoimento da vítima não está isolado. Ele é corroborado pelo testemunho do policial militar, que, embora não tenha presenciado o exato momento da tentativa de subtração, confirmou as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão do instrumento do crime. A jurisprudência também confere validade ao depoimento de policiais, como se observa na presente decisão:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS . CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n . 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP . 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar. 4
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o que não se verifica no caso . 5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023 .). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu . 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) (Grifei).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (Grifei).

Portanto, havendo um conjunto probatório coeso, formado pelas declarações da vítima, pelo testemunho do agente público e pela apreensão do objeto utilizado na tentativa do delito, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE CHAVE FALSA

Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, argumentando a indispensabilidade de exame pericial para comprovar a eficácia do objeto apreendido (tesoura) como chave falsa.

Neste ponto, assiste razão à Defesa.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, para a incidência da qualificadora do emprego de chave falsa, é imprescindível a realização de perícia técnica, caso o instrumento tenha sido apreendido e os vestígios não tenham desaparecido. A prova testemunhal ou a confissão não são suficientes para suprir a ausência do laudo nessas situações.

Nesse sentido, destaca-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça que reforça a indispensabilidade da perícia quando houver vestígios, ressaltando que a ausência dessa prova, sem justificativa plausível, compromete a validade da comprovação dos fatos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA . AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELITO QUE DEIXOU VESTÍGIOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no EAREsp 886 .475/SC (Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe 12/3/2019), firmou entendimento no sentido de que "a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso.
Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art . 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal
". 2
. A apreensão da chave falsa configura vestígio de seu uso, razão pela qual deveria ter sido realizado o exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada com base em prova testemunhal e na confissão do paciente, deve ser afastado o emprego de chave falsa e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 628159 SC 2020/0305463-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 RMDPPP vol. 99 p. 169) (Grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também adota esse entendimento, conforme se verifica na decisão a seguir, que determinou a exclusão da qualificadora quando a apreensão da chave falsa ocorre sem a realização de perícia.

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO III DO CPB – FURTO MAJORADO PELO USO DE CHAVE FALSA - MÉRITO - 1) PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ – EXEGESE DO ART . 385, DO CPP – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS . EXPRESSIVO VALOR DO BEM JURÍDICO FURTADO (MOTOCICLETA). REINCIDÊNCIA DO APELANTE QUE REVELA O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. 3) REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SUA MODALIDADE QUALIFICADA PARA A SIMPLES . AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL. PROVIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO ESTUDO TÉCNICO. CHAVE FALSA APREENDIDA E NÃO PERICIADA . NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO STJ. “
A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto.”
4) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL . IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA COMPENSADAS NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SEREM VALORADOS NA FASE DERRADEIRA . PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para operar a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, redimensionando o quantum definitivo da pena para 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. DECISÃO UNÂNIME . (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017480-29.2016.8.14 .0401, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

No caso concreto, a tesoura utilizada pelo apelante foi apreendida, constituindo o vestígio da infração. Não há nos autos quaisquer justificativa para a não realização do exame pericial, que seria o meio idôneo para atestar se o referido objeto possuía, de fato, aptidão para funcionar como chave falsa, ou seja, para acionar o mecanismo de ignição da motocicleta.

Dessa forma, a ausência do laudo pericial, prova técnica que era plenamente possível de ser produzida, impede o reconhecimento da qualificadora, devendo a conduta ser desclassificada para a sua forma simples.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Com o afastamento da qualificadora, impõe-se a readequação da dosimetria da pena, passando-se a analisar o crime de tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), cuja pena em abstrato é de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tal como realizada pelo juízo
a quo
, por serem todas favoráveis ao réu. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), mantenho a fração de redução máxima de 2/3 (dois terços) aplicada na sentença, considerando que o
iter criminis
foi interrompido em seu início. Assim, a pena torna-se definitiva em
04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Fica mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na
limitação de fim de semana
, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
, cujas condições de cumprimento serão definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures
.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025